Tribunal: STF
Processo: Rcl 56752
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR-0001285-24.2019.5.11.0004, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal – STF e garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, usurpou a competência desta Corte e, ainda, transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes); [...]” (pág. 24 da inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, o reclamante afirma que o ato impugnado usurpou a competência do STF e violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF.



    Passo, então, à análise da presente ação quanto à alegada usurpação da competência desta Corte e suposta violação da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246-RG. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TST que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista. 



    Para melhor análise da controvérsia, destaco que, ao recurso de revista do reclamante, foi negado seguimento sob os fundamentos a seguir: 



    “[...] Não é razoável admitir que a manifestação reiterada do Tribunal Superior do Trabalho seja contra legem. Assim, por haver convergência entre a tese adotada no acórdão recorrido e a iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, não se vislumbra possível violação aos dispositivos invocados, sendo inviável o seguimento do apelo, inclusive por divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST).” (documento eletrônico 15). 



    Contra esta decisão, interpôs-se agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, destacando-se do referido decisum o seguinte trecho: 



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso de revista não está fundamentado nas hipóteses dispostas no dispositivo mencionado, de forma que a medida processual revela-se desfundamentada, por falta de enquadramento no permissivo legal.



    […]



    Estando o apelo desfundamentado, à luz da Súmula nº 442 do TST e do artigo 896, § 9º, da CLT, não alcança conhecimento.” (documento eletrônico 15).



    Na sequência, foi interposto agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual, igualmente, foi negado provimento, ficando assim ementado o acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática. O segundo reclamado, ora agravante, no entanto, traz, nas razões do agravo, tão somente alegações pertinentes às questões de fundo apresentadas no recurso de revista, sem se insurgir contra o fundamento específico da decisão agravada, qual seja a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 896, § 9º, da CLT. Nesse contexto, a interposição do agravo é flagrantemente ofensiva aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, de modo que se revela cabível a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido.” (documento eletrônico 16, grifos no original).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - APELO DESFUNDAMENTADO - NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO DE REVISTA QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 896, § 9º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 442 DO TST - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA. Não há vício na decisão proferida que motive a oposição dos presentes embargos de declaração (arts. 1.022 do CPC/2015 e 897-A da CLT). O que se verifica, na verdade, é o mero inconformismo da embargante com a decisão prolatada. Embargos de declaração desprovidos.” (documento eletrônico 17, grifos no original).



    Das transcrições dos julgamentos acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos, tendo o Tribunal a quo se limitado a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, do agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do referido recurso, do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista e dos embargos de declaração, ou seja, recursos de sua própria competência e não desta Suprema Corte. Assim, não há falar em usurpação de competência do STF. 



    Vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de dissídio jurisprudencial, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 



    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 40.034-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO . PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    I - Quanto à usurpação da competência, esta Corte entende que, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. 



    II - No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual entendo ter havido desrespeito ao que julgado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 246 da Repercussão Geral e na ADC 16. 



    III - Denota-se, desse modo, que a interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao art. 896-A da CLT não tem o condão de se opor ao que decidido por esta Corte em precedente de repercussão geral. 



    IV Agravo regimental provido para julgar a reclamação procedente.” (Rcl 44.687-AgR/AM, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Ademais, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INVOCADOS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II - É incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF, julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi proferido antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia, à época, decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 



    III - A reclamante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT), o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    IV - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.012-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Por fim, ressalto que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse mesmo sentido, cito: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Determino, ainda, em caso de recurso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator